Tribunal: STF
Processo: Rcl 42215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. RE’S 591.797-RG, 626.307-RG e 632.212-RG. SOBRESTAMENTO. DEFERIDA A LIMINAR.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 0017424.61.2009.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II.
    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia, nos autos dos RE’s 626.307-RG, 591.797-RG e RE 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral).
    Reporta que a Corte reclamada, ao assim agir, vulnerou a decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, mediante a qual homologado termo aditivo, de modo a prorrogar o prazo para adesão ao acordo por mais 60 (sessenta) meses a partir de 25.5.2020.
    3. Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da ação a fim de cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento do RE nº 626.307-RG (Tema 264), do RE nº 591.797-RG (Tema 265) e do RE nº 632.212-RG (Tema 285).
    2. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto (i) valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797-RG, Tema 265 da repercussão geral); (ii) expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626.307-RG, Tema 264 da repercussão geral) e (iii) expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (RE 632.212-RG, Tema 285 da repercussão geral). 
    3. Nos RE’s 591.797-RG e 626.307-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010). 
    4. Quanto ao Tema 285 da sistemática de repercussão geral, em decisão publicada em 16.9.2010, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, deferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que versam a controvérsia, à exceção das ações em sede de execução, fixado o prazo de eficácia de 180 (cento e oitenta) dias para o caráter suspensivo da decisão. 
    5. Em 7.4.2020, o Ministro Relator Gilmar Mendes homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 632.212-RG, Tema 285, pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
    6. Outrossim, mais recentemente, na ADPF 165, mediante acórdão publicado em 18.6.2020, este Supremo Tribunal Federal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”.
    7. Os autos de origem versam o direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II.
    8. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito, em sede de apelação, parece violar a autoridade de decisão desta Suprema Corte.
    9. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar o sobrestamento do processo 0017424.61.2009.8.09.0051 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora